Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-86.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-86.2023.8.14.0201

APELANTE: FRANCINETE DO ESPIRITO SANTO SERRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por fundo de investimento em face de acórdão que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a inexistência de relação contratual e a indevida inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alega contradição pela não aplicação da Súmula 385 do STJ e erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao deixar de aplicar a Súmula 385 do STJ diante de supostas negativações preexistentes; (ii) aferir a existência de erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Não há contradição na decisão embargada, pois a condenação por danos morais decorreu da ausência de prova da existência de relação contratual que justificasse a negativação, fundamento suficiente e autônomo para a conclusão adotada, sendo desnecessário o enfrentamento expresso da Súmula 385 do STJ.

As anotações preexistentes mencionadas pelo embargante haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação, inexistindo negativações ativas na data da propositura, o que afasta a incidência da súmula mencionada.

Também não se verifica erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois o acórdão corretamente aplicou a Súmula 54 do STJ, ao estabelecer a fluência dos juros desde o evento danoso, hipótese compatível com responsabilidade extracontratual por negativação indevida.

A Súmula 362 do STJ, invocada pelo embargante, trata exclusivamente do início da correção monetária, não dos juros de mora, tendo sido devidamente aplicada no acórdão quanto à atualização do valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22408292, assim ementado:

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Recurso inominado interposto como apelação. Princípio da fungibilidade. Precedente do STJ. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Prova da relação contratual não comprovada. Indenização por dano moral. Valor da indenização fixada em R$5.000,00. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se, preliminarmente, a admissibilidade do recurso, interposto sob a denominação de "recurso inominado" ao invés de apelação.

3.

No mérito, a regularidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes e os danos morais.

III.

Razões de decidir

4.

Quanto à preliminar, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, permitindo o conhecimento do recurso como apelação, visto que o erro de denominação não gera prejuízo, tendo sido observados os pressupostos processuais do recurso adequado.

5.

No mérito, restou comprovado que a apelada não apresentou provas suficientes da existência de relação contratual que justificasse o débito que levou à negativação da apelante.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Conheço da apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento: a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem a comprovação da relação contratual, configura dano moral presumido, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro na denominação do recurso.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição, pois o acórdão ignorou a existência de negativações preexistentes em nome da embargada, o que exigiria a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral.

Além disso, aponta erro material, considerando existência de equívoco no termo inicial dos juros de mora, os quais, segundo entendimento que defende, deveriam incidir apenas a partir da data da fixação da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ, e não do evento danoso.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO DOS EMBARGOS

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta a rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

Passo à análise pontual das alegações do embargante.

2.1. Da alegada contradição - Aplicação da Súmula 385 do STJ

A parte embargante alega contradição no acórdão, pois este teria ignorado a existência de negativações preexistentes em nome da embargada, o que impediria a condenação por danos morais conforme a Súmula 385 do STJ.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado baseou sua fundamentação na inexistência de prova válida do débito discutido, ao constatar que a embargante não apresentou elementos probatórios suficientes da existência da relação contratual que justificasse a negativação do nome da embargada. Esse fundamento, por si só, justifica a declaração de inexistência do débito e a consequente indenização por danos morais.

A linha argumentativa do acórdão foi clara e coerente, enfrentando a questão jurídica central: a ausência de comprovação do vínculo negocial entre as partes. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos levantados pelas partes, bastando resolver a questão jurídica principal.

A alegação sobre negativações anteriores constitui elemento novo ou paralelo que não foi a base de fundamentação da decisão recorrida. Conforme demonstrado pela embargada em suas contrarrazões, as negativações anteriores foram excluídas em 12/05/2022, antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 08/02/2023. Sendo assim, no momento da propositura da ação, não havia anotações preexistentes ativas que justificassem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A ausência de enfrentamento expresso da referida súmula não implica omissão ou contradição, pois a fundamentação do acórdão seguiu outra via jurídica: a inexistência de relação contratual e a ilegitimidade da negativação discutida nos autos.

2.2. Do alegado erro material - Termo inicial dos juros de mora

O embargante sustenta a existência de erro material na fixação do termo inicial dos juros de mora, alegando que estes deveriam fluir a partir da data do julgamento em que foi arbitrado o valor da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ.

Também neste ponto não há qualquer erro material a ser sanado.

O acórdão fixou os juros de mora desde o evento danoso com base na Súmula 54 do STJ, que estabelece:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
Essa súmula permanece válida e aplicável aos casos de dano moral decorrente de ato ilícito extracontratual, como é o caso da negativação indevida.

A Súmula 362 do STJ, invocada pelo embargante, refere-se exclusivamente à correção monetária, dispondo que:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
Esta súmula foi corretamente aplicada no acórdão quando determinou a correção monetária pelo INPC-IBGE.

2.3. Da multa

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo que não restou caracterizada a má-fé do embargante, que apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que os embargos não tenham procedência.

3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025